Tribunal: TJDFT
Processo: 0705390-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. OITO PORÇÕES DE CRACK, COM MASSA LÍQUIDA DE 2,25G. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração criminosa da paciente e nas circunstâncias do delito.
2. De fato, a paciente, aos 21 anos de idade, responde a uma ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas. Ademais, no caso em apreço, os policiais destacam que realizaram o monitoramento da região e da paciente, diante da existência de denúncias anônimas noticiando que a paciente estaria praticando rotineiramente o tráfico de drogas na residência.
3. Assim, a reiteração criminosa específica da paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva da paciente.